Tribunal: TJDFT
Processo: 0002163-98.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à parte embargante oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa formulado em contrarrazões aos embargos de declaração (Id 35298917). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora